Tribunal: STF
Processo: HC 219454
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Condenação por crime contra a ordem tributária. Intimação pessoal. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 



    2. No caso em análise, o acórdão impugnado negou provimento ao recurso em habeas corpus ante a ausência de nulidade a ser sanada diante da não intimação pessoal do paciente da sentença condenatória. Na oportunidade, destacou-se que o paciente respondia ao processo em liberdade e que deixou de manter seu endereço atualizado nos autos. Ressaltou-se, ainda a ausência de prejuízo, visto que a defesa técnica foi regularmente intimada da. 



    3. Na hipótese em apreço, está evidenciado o intuito dos embargantes em rediscutir a matéria já integralmente decidida pelo aresto embargado. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, c/c o art. 61, o I, "g", e o art. 71, ambos do Código Penal.



3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ (RHC 153.032). A Quinta Turma do Tribunal Superior negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que “a Autoridade Judicial de primeiro grau determinou que o Paciente fosse intimado pessoalmente da sentença, ainda que estivesse solto e contasse com advogado constituído”. Alega, contudo, que a intimação pessoal do paciente “não foi feita de forma correta: expediu-se edital de intimação sem o anterior esgotamento dos meios existentes para localizá-lo”. Afirma que “deixaram de acolher o pedido de anulação deduzido pela Defesa porque consideraram que o próprio Paciente teria dado causa à sua não localização, em função de não ter noticiado ao juízo a alteração de seu endereço comercial”. Sustenta que “esse argumento está absolutamente equivocado porque não leva em consideração [...] que ele não se mudou de residência no curso do processo”. 



5. Prossegue a impetração para ressaltar que a “não observância da lei quanto à intimação do Paciente o impediu de externar sua intenção de recorrer, e não se pode presumir que ele não o faria se pudesse”.



6. Com esses fundamentos, a defesa requer a concessão da ordem para “anular a certidão de trânsito em julgado da r. sentença proferida pela D. Autoridade Coatora, bem como todos os atos processuais subsequentes, assegurando-lhe o direito de apelar daquele ato decisório, mediante devolução do correspondente prazo”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido. 



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “O oficial de justiça, ao diligenciar até o último endereço declarado pelo recorrente nos autos da ação penal encontrou o imóvel vazio, sendo informado por vizinho de que o imóvel há muito encontrava-se desabitado. 



    O próprio recorrente relata (fl. 658) que outras duas diligências a endereços constantes dos autos restaram infrutíferas, sendo que em uma delas, por erro de transcrição no número do imóvel, o paciente não foi encontrado em sua residência. Como cediço, cabe à parte manter seu endereço atualizados junto aos autos, possibilitando assim a realização das devidas intimações. 



    Ora, tendo o paciente informado pelo menos três endereços nos autos e, deixando de residir/trabalhar no último deles a ser informado ao juízo, certo é que concorreu para sua não localização pelo oficial de justiça.



    [...]



    Do mesmo modo, já tendo o réu comparecido ao processo em outras oportunidades, não se pode falar em não esgotamento dos meios necessários, quando frustrada a localização do paciente no último endereço por ele próprio declinado nos autos.



    [...]



    A par dessas considerações, a intimação que, nos termos da lei seria desnecessária, foi feita por edital, além de ter sido feita pelo meio eletrônico próprio ao defensor à época constituído.”



10. Ademais, o STF já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



11. No caso, tal como assentou o STJ, “a não interposição do recurso, uma vez intimada a defesa técnica do acusado que respondeu solto à ação penal, por influência do princípio da voluntariedade não caracteriza cerceamento de defesa ou vício de qualquer natureza”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator